Tribunal: STF
Processo: ARE 1490013
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Luiz Antonio de Azevedo Lage interpõe agravo (eDoc 19), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão que - ao fundamento de incidências dos enunciados 279 e 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal - inadmitiu o recurso extraordinário que havia sido por ele manejado em face de acórdão assim ementado (e. doc 7):



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECATÓRIO - LEI ESTADUAL Nº 17.205/2019 - DIREITO PROCESSUAL CIVIL INTERTEMPORAL - Pretensão fazendária de fazer incidir a Lei Estadual nº 17.205/2019 para fins de aferição do limite do depósito prioritário - Título executivo correlato transitado em julgado antes da vigência do referido diploma legal - Aplicação de regime de execução distinto daquele vigente quando da prolação da decisão exequente viola a segurança jurídica - Art. 6º da LINDB e art. 5º, XXXVI, da CF/88 - Incidência das teses fixadas pelo C. STF no julgamento do Tema nº 792 (Rel. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe. 15/09/2020) e da ADI nº 5.100 (Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe. 14/05/2020) - Inconteste vinculação dos depósitos de prioridade às requisições de pequeno valor Art. 100, §§ 1º a 4º, da CF/88 c.c art. 102, § 2º, do ADCT - Precedentes - Por outro lado, impossibilidade de aplicação do multiplicador previsto pelo art. 2º da EC nº 99/17 - Aumento do multiplicador utilizado para o cálculo das RPVs direcionado às situações em que a Fazenda Pública (estadual, distrital ou municipal) não teria adimplido seus débitos oriundos de precatórios até 25/03/2015, não sendo esta a hipótese dos autos - Imperioso acolhimento do pedido subsidiário formulado pelo agravante para que o depósito prioritário seja calculado pelo valor das RPVs estabelecido pela Lei Estadual nº 11.377/03, multiplicado pelo fator previsto no art. 100, § 2º, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 62/09 - Decisão reformada em parte - RECURSOPARCIALMENTE PROVIDO. 



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, se tratar de matéria exclusivamente de direito cujo conhecimento não demanda reexame fático-probatório, mas a mera apreciação da arguida infringência ao art. 101 da Constituição Federal, e ao 102, § 2º, do ADCT.



    É o relatório. DECIDO.



    A matéria impugnada apresenta natureza exclusivamente de direito e não demanda qualquer reexame fático-probatório, daí por que provejo o agravo interposto com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil.



    Passo à análise do recurso extraordinário.



    E, ao fazê-lo, reputo correto o acórdão recorrido.



    O recorrente articula a seguinte argumentação.



    Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela Fazenda Pública Estadual, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de origem (0027689-93.2019.8.26.0053/19), a qual determinou a complementação de depósito de prioridade devido à exequente, sendo inaplicável o teto do valor da UFESP previsto na Lei n.º 17.205/2019, para os processos cujo trânsito em julgado tenha ocorrido antes da vigência da referida legislação. 



    Após a apresentação de contraminuta a Colenda 1ª Câmara de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo procedeu ao julgamento do recurso, oportunidade em que deu provimento parcial ao agravo de instrumento interposto pelo ente fazendário, ora recorrido, para afastar a aplicação da Lei Estadual n.º 17.205/2019 e determinar que fosse observado o limite de 3 OPV’s, como teto para o pagamento de precatório prioritário, uma vez que o trânsito em julgado ocorreu em data anterior à edição da EC n.º 99/2017. 



    […]



    A questão também é relevante do ponto de vista econômico porque, ao reconhecer que deve ser observado o valor de 3 OPV’s e não 5, como limite do pagamento de precatórios pelo critério da prioridade, o direito reconhecido por sentença judicial transitada em julgado será satisfeito de forma deficitária, com a injusta protelação das obrigações da Administração em detrimento de seus credores. 



    […]



    Nesse sentido, aduziu o Tribunal a quo que tanto a Lei Estadual n.º 17.205/2019, quanto a Emenda Constitucional n.º 99/2017, não se aplicam aos processos que transitaram em julgado antes do advento das referidas normas. 



    No entanto, data maxima venia, mostra-se equivocado o v. acórdão neste ponto, por não considerar que a norma constitucional em apreço tem eficácia plena, devendo ser aplicada a todos os processos independentemente da data do trânsito em julgado. 



    A controvérsia jurídica submetida ao Supremo Tribunal Federal consiste em se definir se a superveniência da legislação do Estado de São Paulo – que alterou o limite do valor para pagamento prioritário de precatórios –, aplica-se à execução que já se encontra em curso. 



    Destaco relevantes fragmentos do voto-condutor do acórdão prolatado pelo Tribunal estadual (e. doc 7): 



    No caso dos autos, o título transitou em julgado em 5.2.2015 (fl. 1.019 dos autos originários). De outra monta, a Lei Estadual nº 17.205/2019, que reduziu para R$ 11.678,90 o limite para requisição direta de pagamento, entrou em vigor na data da sua publicação, em 7 de novembro de 2019. 



    Logo, referido Diploma Legal não pode alcançar situação já consolidada, em violação à segurança jurídica, consoante os precedentes supracitados e o disposto no art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal (...).



    O Plenário do Supremo Tribunal, em sede de repercussão geral, julgou o RE 729.107 RG, ministro Marco Aurélio (Tema n. 792), em acórdão assim sintetizado:



    EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. 



    Para além disso, em sede de controle concentrado (ADI 5.100, ministro Luiz Fux), restou firmado o entendimento segundo o qual:



    “A redução do teto das obrigações de pequeno valor, por ser regra processual, aplica-se aos processos em curso, mas não pode atingir as condenações judiciais já transitadas em julgado, por força do disposto no artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, que resguarda o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada [...]”. 



    O acórdão recorrido está em consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal (RE 729.107 RG e ADI 5100) no sentido de que deve ser aplicada a legislação vigente à época do trânsito em julgado do título executivo, quando surge o direito de executar o valor a ser liquidado tendo como referência o montante fixado a título de precatório. 



    Nessa linha de intelecção, os seguintes julgados: RE 1.356.331, ministro Alexandre de Moraes, DJe 26/11/2021; ARE 1.365.485, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1/4/2022; ARE 1.362.468, ministro Alexandre de Moraes, DJe 17/2/2022; RE 1.366.379, ministro Gilmar Mendes, DJe 4/5/2022; ARE 1.372.176, ministro Nunes Marques, DJe 6/4/2022; ARE 1.417.826, ministra Cármen Lúcia, DJe 23/2/2023; ARE 1.448.700, ministro André Mendonça, DJe 4/8/2023:



    [...] EXECUÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. FIXAÇÃO PELOS ESTADOS-MEMBROS DE VALOR REFERENCIAL. LEI 17.205/2019 DO ESTADO DE SÃO PAULO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. HARMONIA DA DECISÃO ORA AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL [...]



    (ARE 1.390.820 AgR, ministro Luiz Fux; Primeira Turma; DJe 1/12/2022)



    Em face do exposto, dou provimento ao recurso de agravo interposto com fundamento no art. 1.042 do CPC; e, passando à análise do recurso extraordinário, nego-lhe provimento.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente